Tribunal: TJPA
Processo: 0002945-67.2017.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002945-67.2017.8.14.0108

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ANA FAUSTA DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002945-67.2017.8.14.0108.

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO: ANA FAUSTA DA SILVA E SILVA.

ADVOGADO: MIRAMNY SANTANA GUEDELHA – OAB/PA nº 16.583-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A., sucessor da BV Financeira, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora para condenar a instituição financeira à restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A autora, pessoa idosa e não alfabetizada, alegou desconhecer a contratação de empréstimos consignados que originaram descontos em seu benefício. A instituição financeira defendeu a validade dos contratos, mas não comprovou a regularidade das operações, tampouco que os valores foram efetivamente usufruídos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se restou configurada a fraude bancária na contratação de empréstimos consignados;

(ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e qual o valor adequado da indenização;

(iii) definir se a restituição dos valores deve ser simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. Não comprovada a regularidade da contratação, tampouco a anuência da autora, idosa e analfabeta, configurada a falha na prestação do serviço.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor adequado ao caráter reparatório e pedagógico.

8. Quanto à restituição dos valores, aplica-se a orientação firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS: os descontos anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, por ausência de má-fé, e os posteriores em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo e correção pela SELIC a partir da publicação, e para determinar que os valores descontados indevidamente sejam restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiro.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral presumido.

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitida a redução quando o valor se mostrar excessivo.

4. A restituição de valores indevidos em empréstimos consignados deve observar a orientação do STJ no EAREsp 600.663/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, salvo prova de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 595; CDC, arts. 14, §3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1529503/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo até a presente data, a partir de quando (AgInt no REsp n. 1.300.149/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017.) deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora, e determinar que os descontos anteriores a 30/03/2021 deverão ser devolvidos de forma simples, pois não comprovada a má fé da instituição financeira, que promoveu os descontos com base em contratos que entendia válidos. Em relação aos descontos posteriores àquela data deverão ser restituídos em dobro
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002945-67.2017.8.14.0108.

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE
: BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO:
ANA FAUSTA DA SILVA E SILVA.

ADVOGADO:
MIRAMNY SANTANA GUEDELHA – OAB/PA nº 16.583-A.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, na qualidade de sucessor da empresa BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que deu provimento ao recurso da agravada, condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores.

A ação visa declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais, na qual a autora Ana Fausta da Silva e Silva alega ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, negando ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a requerida. A decisão monocrática deu provimento ao recurso da agravada, condenando o banco à restituição de valores e pagamento de danos morais.

Em suas
razões
, a parte agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
defende que a decisão deve ser reformada integralmente. Sustenta que o contrato de empréstimo consignado é válido e foi regularmente firmado pela autora, apresentando como prova os contratos questionados. Argumenta que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta bancária de titularidade da própria autora e que o contrato foi assinado por procuração regularmente constituída;

Defende que a autora estava ciente da contratação, tendo usufruído dos valores liberados, caracterizando comportamento concludente. Invoca a Teoria do venire contra factum proprium, sustentando que a autora não pode questionar contrato do qual se beneficiou.

Quanto aos
danos morais
, contesta sua ocorrência, alegando que não houve ato ilícito praticado pela instituição financeira e que a autora não comprovou constrangimento à honra e integridade psicológica.

Argumenta que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é exorbitante e enseja enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a restituição em dobro, argumenta ausência dos requisitos do art. 42 do CDC, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira, sendo o contrato válido e regularmente executado.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A., sucessor da BV Financeira, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora para condenar a instituição financeira à restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A autora, pessoa idosa e não alfabetizada, alegou desconhecer a contratação de empréstimos consignados que originaram descontos em seu benefício. A instituição financeira defendeu a validade dos contratos, mas não comprovou a regularidade das operações, tampouco que os valores foram efetivamente usufruídos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se restou configurada a fraude bancária na contratação de empréstimos consignados;

(ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e qual o valor adequado da indenização;

(iii) definir se a restituição dos valores deve ser simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. Não comprovada a regularidade da contratação, tampouco a anuência da autora, idosa e analfabeta, configurada a falha na prestação do serviço.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor adequado ao caráter reparatório e pedagógico.

8. Quanto à restituição dos valores, aplica-se a orientação firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS: os descontos anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, por ausência de má-fé, e os posteriores em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo e correção pela SELIC a partir da publicação, e para determinar que os valores descontados indevidamente sejam restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiro.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral presumido.

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitida a redução quando o valor se mostrar excessivo.

4. A restituição de valores indevidos em empréstimos consignados deve observar a orientação do STJ no EAREsp 600.663/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, salvo prova de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 595; CDC, arts. 14, §3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1529503/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.11.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os documentos juntados autos, notadamente os de ids. 2231707 – págs. 30/33 e 42/43, demonstram a veracidade das alegações da autora, acerca da fraude bancária de que foi vítima.

O fato é que o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 14, §3º, do CDC), posto que a juntada incompleta dos contratos de refinanciamentos juntados aos autos, sem firma reconhecida pela recorrida, mais os comprovantes de transferências sem data de suas efetivações, em nenhum momento podem demonstrar a anuência da autora/agravada com as contratações impugnadas, bem como a disponibilização de quantias decorrentes das referidas contratações.

Com efeito, saliento que o Réu, em nenhum momento, comprovou a licitude das operações impugnadas pela Autora, nem mesmo conseguiu demonstrar que, de fato, os créditos dos empréstimos tenham sido revertidos em seu favor.

Acrescento que a agravada é pessoa não alfabetizada e os documentos juntados não
atendem aos requisitos do artigo 595 do Código Civil para contratos com pessoas não alfabetizadas, vez que não contam com a impressão digital e não foram assinados a rogo.

Acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (súmula nº 479/STJ), assim já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUALCIVIL. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

5. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (STJ - AgInt no AREsp 820846 / MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 02/10/2017).

Em relação aos danos morais, entendo que restam devidamente configurados, pois a parte apelada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a analisar o
quantum
, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Pois bem, no que se refere ao
quantum
indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, considerando a particularidade dos autos, notadamente o tempo de mais de 03 anos decorrido entre o primeiro desconto questionado e o ajuizamento da ação - (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2020), deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois tal importe melhor se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção. Ademais, o valor em questão não se mostra exorbitante ou exagerado e está longe de representar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

1. Restou demonstrado nos autos a contratação fraudulenta do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos na aposentadoria da apelada, não tendo a instituição bancária ora apelante se desincumbido do seu ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado.

1.1. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

2. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

2.1. Assim, é imperiosa a redução do quantum indenizatório a título de dano moral, para R$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo este mais adequado a reparar a lesão psicológica causada à apelada.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que lhe foi indevidamente descontado, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(AP 0800444-40.2021.8.14.0085, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1529503/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

Desta forma, a decisão merece ser parcialmente reformada, reduzindo-se o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que diz respeito ao pleito de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, constato que assiste razão ao recorrente, pois, os autos revelam que há descontos anteriores e posteriores a 30 de março de 2021, limite temporal considerado pelo Superior Tribunal de Justiça para a necessidade da aferição da caracterização ou não da má fé. Desta forma, os descontos anteriores a essa data deverão ser devolvidos de forma simples, pois não comprovada a má fé da instituição financeira, que promoveu os descontos com base em contratos que entendia válidos. Em relação aos descontos posteriores a tal data devem ser restituídos em dobro
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo Interno, reformando parcialmente a decisão agravada para:

1.

REDUZIR o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo até a presente data, a partir de quando (AgInt no REsp n. 1.300.149/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017.) deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora;

2.

DETERMINAR que os descontos anteriores a 30/03/2021 deverão ser devolvidos de forma simples, pois não comprovada a má fé da instituição financeira, que promoveu os descontos com base em contratos que entendia válidos. Em relação aos descontos posteriores àquela data deverão ser restituídos em dobro.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025